Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-75.2007.8.11.0087
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002537-75.2007.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO TERUYOSHI KURANISHI - CPF: 561.081.929-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCIO TERUYOSHI KURANISHI (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
In casu
, a responsabilização do apelante pela reparação da ofensa ao meio ambiente se deu por força da responsabilidade objetiva definida no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
Espólio de Márcio Teruyoshi Kuranishi
contra acórdão proferido no recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, e não reconheceu a ausência de prova do dano ambiental e da autoria do recorrente.

Alega o embargante, que o acórdão incide em omissão, ao não considerar a existência de atos administrativos públicos reconhecendo a ausência de dano ambiental e, ainda, quanto o precedente vinculante do STJ sobre a responsabilidade objetiva na seara ambiental.

Defende que o próprio IBAMA declarou que o
de cujus
fora vítima de incêndio e que inexistiu dano ambiental por se tratar de área de pasto.

Ante tais considerações, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reconhecendo-se pela ausência de dano a ser reparado.

Por fim, prequestiona todos os dispositivos legais citados e mais o artigo 927, III e V, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso (Id. 126618198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no recurso de apelação interposto pelo Espólio de Márcio Teruyoshi Kuranishi, que, por unanimidade, desproveu o recurso, o qual objetiva ver reconhecida a ausência de dano a ser reparado.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – QUEIMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação civil pública ambiental se refere, pois, à responsabilidade civil do poluidor, que se traduz na responsabilidade objetiva definida no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

De modo que, estando incontroverso o fato de que ocorreu a queimada nas terras de propriedade do apelante à época, há a sua responsabilidade objetiva, que, independente de dolo ou culpa, é o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora do dano ambiental.

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão no julgado, ao negar provimento ao recurso de apelação, tendo em vista os elementos concretos de prova atestando a inexistência de degradação ambiental, atrelado ao precedente vinculativo do STJ sobre a responsabilidade objetiva – Tema 957 do STJ. Alega que, segundo o entendimento do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, mas não afasta a exigência de comprovação do dano e do nexo causal.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em casos excepcionais, para corrigir a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, no caso, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida
com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda,
conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...] Pois bem. É importante esclarecer que existe a tríplice responsabilidade ambiental, que são: a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa.

O presente processo de ação civil pública ambiental se refere, pois, à responsabilidade civil do poluidor, que se traduz numa responsabilidade objetiva e está definida no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente [...]”
– Grifou-se

Ademais, a respeito do tema em debate, esta e. Corte já se posicionou acerca do tema, para tal deve-se concluir que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano. Observa-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA URBANA – CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse.” (N.U 1001191-97.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).
Grifou-se.

Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado, pois está muito bem embasado pele entendimento aplicada ao caso.

Assim

restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.” (N.U 0003890-42.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).
(Grifou-se)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Outrossim, quanto ao prequestionamento da legislação, para interposição de recursos aos tribunais superiores, a esse respeito confira-se:

“[...] 2. Mesmo para fins de prequestionamento, deve o acórdão embargado apresentar quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.
3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.
(N.U 1001165-06.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).
Grifou-se

Oportuno, ainda salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022